Tribunal: TJSP
Processo: 2234280-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência de risco de dano e de ineficácia da medida se for concedida após a apresentação da contestação. Agravo não provido com observação.